Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-74.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001228-74.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILZA DE BRITO NOVAIS - CPF: 424.393.961-68 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU COMPETÊNCIA À TURMA RECURSAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DECLARATÓRIA
-

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -

VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO.

1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.o 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados.

3.
Incompetência declinada de ofício a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Recurso de

A
pelação C
ível interpost
o
por

MARILZA DE BRITO NOVAES

c
ontra a sentença vista no id. 136703238, acrescida pela decisão em sede de Embargos Declaratórios de id. 136703248, proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da
2a
Vara Especializada d
a

Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da

Ação D
eclaratória
da Inexistência de Débito com I
ndenização por
D
anos
M
orais
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual foi
julg
ado

im
procedente o pedido inicial e extin
to
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Irresignada,
em suas razões de recurso
,
a parte Apelante
pugna

pelo
seu
provimento
,
para que seja reformada a sentença recorrida, a fim de que seja
reconhecida
a
procedência do pedido de
inexistência de débito protestado, oriundo da CDA n.
o
2017478517, decorrente do suposto inadimplemento do ITCMD
(id.
136703253
)

Sem
c
ontrarrazões
pelo Apelado
.

Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se que
foi ele intimado
para apresent
á
-las, conforme se vê em consulta ao Sistema
PJe
1o Grau, na aba “
E
xpedientes”, tendo registro de ciência dessa intimação em 21/03/2022
e
com prazo final em branco para manifestação em 06/05/2022.

Recurso tempestivo (id.
136703257
) e preparado (id.
137266177
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer, por não vislumbrar hipótese de intervenção
min
isterial
(id.
138072675
)

Conclusos
por redistribuição
.
(id.
183840692
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,

trata-se
de Apelaç
ão Cível
interpost
a
por

MARILZA DE BRITO NOVAES

c
ontra a sentença vista no id. 136703238, acrescida pela decisão em sede de Embargos Declaratórios de id. 136703248, proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito da
2a
Vara Especializada d
a

Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
nos autos da

Ação D
eclaratória
da Inexistência de Débito com I
ndenização por
D
anos
M
orais
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi
julg
ado im
procedente o pedido inicial e extin
to
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

No caso,
a

A
pelante

recorreu
,
demonstrando a necessidade de reforma da
sentença
e postulou, ao final, o provimento do recurso
, com a declaração de
inexist
ência d
o crédito

protestado pelo
Apelado
,

constante da CDA n.
o
2017478517
,
oriundo da CDA n.
o
2017478517, decorrente do suposto inadimplemento do ITCMD
, com a condenação do
E
nte
E
statal ao pagamento de indenização por danos morais
pelo indevido apontamento
a

protesto
.

A
ntes, contudo
, de analisar
os
elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer fato impeditivo do julgamento do Recurso por este Tribunal de Justiça, diante de sua absoluta incompetência.

No caso, constato que
foi atribuído
à causa o valor de

R$ 15.375,29 (quinze mil,

trezentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos)

-
id.
136701730
)
,
que
não
alcança
60 (sessenta) salários mínimos
vigentes a época da propositura da ação
(R$
954,00

–

Decreto
9.255/2017
)

e que, na hipótese, não houve qualquer impugnação ao valor atribuído à causa, restando ele inalterado na fase de saneamento do processo
,
razão pela qual o presente feito não poderia ter sido submetido à análise e julgamento perante o Juízo Especializado
da

Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
.

Com efeito, o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009 estabelece a
competência absoluta
dos Juizados Especiais para processar e julgar as demandas com valor
inferior a 60
salários mínimos
, sendo certo que a hipótese
versand
a
não se enquadra em nenhuma das excludentes do § 1o, da referida norma legal, conforme se vê:

“Art. 2o.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
.

§ 1o.
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I -
as
ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II -
as
causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III -
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o. (VETADO)

§ 4o.
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.
”
(
g.n
)

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução n
.
o 004/2014/TP:

“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I –
nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II –
nos
Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o. Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta)
salários mínimos
,
exemplificadamente
relativas a:

I -
multas
e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II -
transferência
de propriedade de veículos automotores terrestres;

III - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV - Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI -
fornecimento
de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII - atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII - execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX -
anulatórias
, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X -
indenizatórias
;

XI - notificações, interpelações e protesto judicial”.

Dessa forma, como o art
.
2°, § 4o
,
da Lei
n.
o
12.153/2009

preceitua que
,

“
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”
,
as causas de menor complexidade se submetem obrigatoriamente a esse procedimento.

Tratando-se de competência absoluta, é pacífico que o exame da questão não está sujeito à prévia manifestação das partes, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. (...)
DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA

(...) 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível
incompetência absoluta
. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que,
além de poder ser pronunciada de ofício
, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo. 7.
Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, “Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015
.
”
(...) 10. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no RMS n. 61.732/SP, Rel
ator:
Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. em 5/12/2019,
DJe
de 12/12/2019.) (
g.n
.)

Este Sodalício já se manifestou sobre a questão, conforme se vê:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TRATAMENTO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA -
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60)
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1)
- OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60)
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
. Logo, compete ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Comodoro processar e julgar a demanda. Conflito julgado improcedente.
”
(N.U 1011582-36.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público,
Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 07/05/2020,
publicado
no DJE 18/05/2020) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO - REEXAME NECESSÁRIO -
SAÚDE
- DECISÃO MONOCRÁTICA
-
VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- RECURSO DESPROVIDO
.

1 -
No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial
. 2 -
Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial
e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação. 3 - Recurso desprovido.
”
(N.U 1014297-46.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relatora
:
Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 05/12/2022,
p
ublicado no DJE 18/12/2022) (
g.n
.)

No que alude aos atos que foram praticados durante a tramitação do feito na origem, conquanto declinada a competência deste Sodalício, tenho que em observância aos princípios norteadores do processo civil, relativos à economia e celeridade processual, por ora há a necessidade de conservação dos atos decisórios proferidos, vez que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais,
vale registrar o que
determina o art. 64, § 4o
,
do CPC
:

“
Art. 64.
A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

[...]

§ 4o.
Salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”. (
g.n
.).

Nesse sentido
,
trago à colação
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS -CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL
.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta)
salários mínimos
(Lei no 12.153/2009)
.
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG).
Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015
”.
(TJMG - AC: 10378160011458001 MG, Relator
a
:
Alice
Birchal
,
j
ulgamento: 16/04/2019,
p
ublicação: 23/04/2019) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA
.
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta
salários mínimos
(art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09).
Valor da causa igual ou inferior a sessenta
salários mínimos
. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais
.
Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18a Circunscrição Judiciária de Fernandópolis”. (TJ-SP - Remessa Necessária: 00013281320158260204 SP 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator
Décio
Notarangeli
,
j
ulgamento: 16/08/2018, 9a Câmara de Direito Público,

p
ublicação: 16/08/2018) (
g.n
.)

Ante o exposto

DECLARO A INCOMPETÊNCIA
absoluta deste
Sodalício para a análise e julgamento do presente Recurso de Apelação
e, por conseguinte,
DETERMINO
a remessa dos autos
a uma das
Turma
s
Recursa
is
dos Juizados Especiais deste Estado
,
c
onservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §

4o
,
do CPC, até que outr
o(s)
seja
(m)
proferid
o(s)
, se for o caso, pelo juízo competente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023